Tribunal: STF
Processo: Pet 11237
Classe: Pet
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Reputo manifesta a improcedência do pedido.



    Carece de previsão legal a pleiteada medida cautelar incidental buscando assegurar modulação de efeitos em ação de controle concentrado, nomeadamente, na ADI 5090, julgamento ora em curso no Plenário desta Corte.



    Para além disso, as pretensões atinentes às ações de controle concentrado devem ser deduzidas direta e exclusivamente nos respectivos autos, desde que, por óbvio, apresentadas por entidades revestidas de legitimidade para tanto, conforme disposto no rol exaustivo do art. 103 da Constituição Federal.



    Tampouco se mostra viável o acionamento da jurisdição constitucional, por meio da via eleita, para se atribuir efeito suspensivo a sentença transitada em julgado, conforme relatado pelo requerente na inicial.



    Em face do exposto, não conheço do pedido cautelar e, com fundamento no § 1º do art. 21 do Regimento Interno, nego seguimento à presente petição. Publique-se. Intime-se. Arquive-se. Dê-se baixa.



Brasília, 10 de maio de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator